Tribunal: TJES
Processo: 0000764-77.2018.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000764-77.2018.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: SEBASTIAO CASTRO BARBOSA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA PELO CORREIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de repetição do indébito, condenando a requerida à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, com fundamento na revelia, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte apelante alega que a contestação foi tempestivamente enviada por via postal, mas desconsiderada pelo juízo de origem, o que teria ocasionado cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contestação apresentada via postal dentro do prazo legal deve ser considerada tempestiva, de modo a afastar os efeitos da revelia e reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação foi postada na agência dos Correios antes do término do prazo processual e, portanto, deve ser considerada tempestiva.

O recebimento tardio da peça pela serventia judicial constitui trâmite administrativo que não interfere na regularidade do ato processual praticado tempestivamente.

A aplicação indevida dos efeitos da revelia, com base na suposta inércia da parte, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

A ausência de apreciação da defesa e a supressão da fase de especificação de provas configuram cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tempestividade da contestação enviada pelos Correios deve ser aferida pela data de postagem.

A não consideração de contestação tempestiva configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

A revelia não pode ser aplicada quando há contestação válida e protocolada dentro do prazo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de repetição do indébito c/c indenizatória por danos morais” movida em seu desfavor por
SEBASTIÃO CASTRO BARBOSA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com os consectários legais pertinentes, julgando, contudo, improcedente o pleito de danos morais.

Nas razões recursais (evento nº 15286605_, a parte apelante aduz, em suma, que:
(i)
a sentença padece de vício por contradição, uma vez que decretou a revelia da concessionária sob o fundamento de inércia, desconsiderando que a contestação foi devidamente protocolizada via postal em 28/02/2019 e recebida na contadoria em 08/03/2019;
(ii)
a peça defensiva é tempestiva e regular, tendo sido apresentada dentro do prazo concedido em audiência de conciliação; e que
(iii)
deve ser afastada a revelia aplicada e anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para apreciação das matérias deduzidas na defesa e reabertura de prazos.

No caso vertente, o magistrado
a quo
fundamentou a procedência parcial do pedido autoral na revelia da demandada, asseverando que esta “quedou-se inerte em contestar o feito”. Todavia, as provas carreadas aos autos demonstram que a contestação foi postada na Agência de Correios - AGF - Enseada em 28/02/2019 (evento nº15286607), data esta que deve ser considerada para fins de aferição da tempestividade.

A formalização do recebimento pela serventia judicial apenas em 08/03/2019 configura mero trâmite administrativo que não possui o condão de transmudar em intempestiva uma peça apresentada dentro do prazo legal.

A aplicação indevida dos efeitos da revelia previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil acarreta cerceamento de defesa. Existindo defesa tempestiva nos autos, a presunção relativa de veracidade não poderia ter sido operada. A sentença fundamentou-se no pressuposto de que não havia “elementos capazes de ilidir a presunção de veracidade das alegações do Autor”, o que é natural, dado que o magistrado não apreciou a peça defensiva em que tais elementos seriam articulados, a qual, aparentemente, sequer foi juntada nos autos.

Ao ignorar a contestação tempestiva, o juízo ceifou a oportunidade da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
de produzir provas idôneas para refutar os fatos constitutivos do direito do autor, tais como a realização de perícias técnicas ou a oitiva de testemunhas sobre as vistorias mencionadas. A fase de especificação de provas restou suprimida. Consequentemente, avançar no julgamento de mérito neste momento revela-se impertinente, porquanto a controvérsia fática não foi devidamente saneada nem instruída sob o crivo do contraditório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença de primeiro grau, devendo o feito prosseguir em primeiro grau a partir da apreciação da contestação articulada pela parte requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)